Tribunal: TJPA
Processo: 0837677-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837677-44.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCINEIDE APARECIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE E PERICULOSIDADE. REJEITADAS. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO.

1.

A gratificação por produtividade não foi revogada pela Lei Municipal nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal de Belém, seja expressa ou tacitamente, pois não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2.

O Decreto nº 78.480/2014, que estipulou a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% (setenta por cento), não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando o referido percentual aplicável ao vencimento base dos Guardas Municipais.

3.

As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual, não são cumuláveis.

4.

Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por
Francineide Aparecida da Silva,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor do
Município de Belém.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial, ao argumento de que o Decreto n.º 78.840/2014 reduziu o percentual de 100% para 70% sobre o vencimento-base, portanto, as fichas financeiras apresentadas pela Autora estão em consonância com a legislação vigente. No tocante ao adicional de periculosidade, o pedido foi indeferido pelo Juízo por entender que, a partir do ano de 2014, a Requerente passou a receber a gratificação no percentual de 100%, uma vez que a Lei 9.050/13 alterou a nomenclatura da vantagem para gratificação de risco de vida, sendo que nos anos anteriores esse percentual era de 50% por ausência de previsão legal. Ademais, em razão da percepção do adicional de risco de vida pela Autora, previsto no art. 65, inciso II, da Lei 7.502/90, restaria vedada a cumulação dos adicionais de risco de vida e periculosidade. Por essa razão julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante interpôs recurso aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau. (Id n° 3842678)

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença atacada em sua integralidade. (Id n° 3842682)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo provimento parcial do recurso. (Id nº 4132576)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia, no direito ou não da apelante, servidora pública do Município de Belém na função de Guarda Municipal, em ter restabelecido em sua remuneração as gratificações de produtividade e periculosidade, além do abono pecuniário.

Inicialmente, ressalto que a gratificação por produtividade está prevista no art. 70, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, que dispõe o seguinte, in verbis:

“Art. 70. A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.”

Posteriormente, em janeiro de 2014, foi editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014, que estipulou a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%, senão vejamos:

“Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.”

A Lei Municipal nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, embora não preveja expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pelo apelante, conforme se depreende do seu art. 64, in verbis:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.”

Nesse passo, tem-se que a gratificação por produtividade possui previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém, in verbis:

“Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;”

Por outro lado, frisa-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei nº 8.769/2010, ainda é prevista na Lei nº 7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“Art. 62 - Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

III - por produtividade;”

Ademais, importa ressaltar que a gratificação por produtividade não foi revogada expressa ou tacitamente pelo PCCR da Guarda Municipal de Belém, isso porque o plano de cargos e carreiras dos guardas municipais não se apresenta incompatível com as leis anteriores colacionadas no tocante a mesma matéria. Nessa perspectiva, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro dispõe o seguinte:

“Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Com efeito, é evidente que os decretos municipais não inovaram o ordenamento jurídico no que concerne à matéria em questão, tão somente cuidou de regulamentar as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, estabelecendo, para tanto, percentual aplicável mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais em 70% (setenta por cento). Assim, é devida a percepção da gratificação de produtividade ao apelante no referido percentual e não 100% (cem por cento), como requereu na ação.

De igual forma, analisando as fichas financeiras cortejadas aos autos, como o documento Id n° 3842638 - Pág. 1, é possível verificar que até o ano de 2013, a apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, sendo que a partir do ano de 2014 (Id n° 3842639 - Pág. 1), passou a receber somente a gratificação de risco de vida, quando do início da vigência do PCCR, que prevê tal vantagem em seu art. 56, inciso II, da lei nº 9.050/2013, porém, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base.

Portanto, as gratificações citadas possuem a finalidade de compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob o risco de vida, daí porque não são passíveis de cumulação. A propósito, este tem sido o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado colacionado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I - Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJMA. Acórdão nº 0033812019, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, 1ª Câmara Cível, DJe 05/04/2019)

No mesmo sentido, julgado de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. 2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%. 3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis. 4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. 5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (Apelação Cível nº 0008283-93.2015.8.14.03011. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Roberto Goncalves de Moura. DJe 08/06/2020)”

Ademais, não há qualquer violação ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo em vista que as parcelas discutidas possuem gerência apenas na alteração da remuneração.
A fim de corroborar com tal argumento, transcrevo os artigos 59 e 60 da mencionada Lei 9.050/2013:

“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário-mínimo nacional.”

No que se refere ao abono pecuniário, que constou no pedido inicial, observo que não existe questionamento nas razões do recurso interposto pelo recorrente, razão pela qual deixo de me manifestar acerca desse pedido.

No que tange ao pedido de auxílio alimentação no percentual de 100% (cem por cento), nota-se que a Apelante pratica inovação recursal, tendo em vista que tal ponto não fora levantado na instância originária, sendo vedada sua apreciação pelo órgão julgador
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Por fim, entendo pelo não provimento do pedido de indenização por danos materiais e morais formulados, em razão da fundamentação que demonstrou não assistir razão a apelante das gratificações requeridas.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023